Tribunal: TJMT
Processo: 1003216-03.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003216-03.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO), JEFERSSON CRUZ BRITO - CPF: 705.683.431-07 (PACIENTE), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DA 1ª VARA CRIMINAL DE SINOP - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLITA DA SILVA ALVES - CPF: 041.073.931-60 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – AMEAÇA – PRISÃO EM FLAGRANTE – NULIDADE DO FLAGRANTE, INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E MEDIDAS CAUTELARES – SUBSTITUIÇÃO –

CONVERSÃO DO FLAGANTE EM PREVENTIVA – NULIDADE SUPERADA – NOVO TÍTULO – JULGADOS DO STJ E TJMT - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO À INTEGRIDADE CORPORAL DA VÍTIMA - AUTORIZA A PRISÃO CAUTELAR
– ARESTO DO STJ – MEDIDAS PROTETIVAS ASSEGURADAS PELO JUÍZO – PREDICADOS PESSOAIS - SEGREGAÇÃO CAUTELAR – DESPROPORCIONALIDADE – CRIMES APENADOS COM DETENÇÃO – PREMISSA DO TJMT – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PERTINÊNCIA – ACORDÃOS DO STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

“[...] esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar.”
(STJ, AgRg no HC nº 608.468/MG)

“Eventuais ilegalidades da prisão em flagrante ficam superadas com a conversão desta em preventiva, dado que, por esta, o paciente fica custodiado sob outros motivos, sendo irrelevante então a situação flagrancial, conforme reiterada jurisprudência do STJ.”
(TJMT, HC N.U 1023330-94.2021.8.11.0000)

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica (STJ, HC nº 327.366/SC; STJ, RHC nº 66.222/RS).

O juiz criminal não se perde de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC nº 72800/2015; TJMG, HC nº 10000130569163000).

Mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação,
ao ponderar
o fundamento da decisão constritiva, a aplicação do princípio da homogeneidade e os predicados pessoais do paciente (STF, HC nº 127823).

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS
Nº 1003216-03.2022.8.11.0000 - COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE(S):

DR. FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI

PACIENTE(S):

JEFERSSON CRUZ BRITO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JEFERSSON CRUZ BRITO contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de incidente processual (PJe 1º grau N.U 1002052-55.2022.8.11.0015), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça - art. 147 do CP - (ID 119315980).

O impetrante sustenta que: 1) a prisão em flagrante seria ilegal porque
“as supostas ameaças teriam sido proferidas no dia anterior”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário,
“possui bons antecedentes e endereço certo”
, a ensejar a aplicabilidade das medidas cautelares.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 119315977), com documentos (IDs 119315980/119315982).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares (ID 119422491).

O Juízo Singular prestou informações (ID 77857838).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

Habeas Corpus: Ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher – Busca-se a restituição do ius ambulandi do ora insurgente, com a expedição do concernente alvará de soltura - Liminar deferida em parte – A suposta ilegalidade da prisão em flagrante encontra-se superada, eis que foi convertida em preventiva e, assim sendo, o aprisionamento passa a decorrer de novo título judicial, restando, pois, superada eventual ilegalidade proveniente daquele ato - Presença do fumus comissi delicti e periculum libertati - No caso em comento, a restrição cautelar da liberdade do paciente é o único meio de que dispõe o juízo singular para impedir que a integridade corporal e psicológica da vítima seja violada por mais uma vez, já que o increpado, descumprindo medidas cautelares deferidas no dia 05.02.2022 e em pleno vigor em favor de sua examásia Karlita da Silva Alves, pela suposta prática do crime tipificado noart. 129, § 9º, do Código Penal, no dia 18.02.2022 voltou a delinquir, vez que proferiu graves ameaças contra a vida de Karlita, ou seja, 13 dias após a fixação de medidas alternativas à prisão, conjuntura a revelar a indispensabilidade do cárcere cautelar - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Além disso, a manutenção da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - Medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319 do CPP) e protetivas não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do suplicante, assim como não se mostram suficientes para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do CPP) - Pela denegação da ordem, com a consequente revogação da liminar concedida.
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 120237987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

A suposta ilegalidade da prisão em flagrante encontra-se superada pela sua conversão em preventiva, consoante entendimento do c. STJ e deste e. Tribunal, in verbis:

“[...] esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual a discussão acerca de nulidade da prisão em
flagrante
fica
superada
com a
conversão
do
flagrante
em prisão preventiva, haja vista a formação de
novo
título a embasar a custódia cautelar.”

(STJ, AgRg no HC nº 608.468/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.3.2021)

“Eventuais
ilegalidades
da prisão em
flagrante
ficam
superadas
com a conversão desta em preventiva, dado que, por esta, o paciente fica custodiado sob outros motivos, sendo irrelevante então a situação flagrancial, conforme reiterada jurisprudência do STJ.” (HC N.U 1023330-94.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 30.1.2022)

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física e psicológica de Karlita da Silva Alves, ao considerar que o paciente foi preso em flagrante, por ameaça, 13 (treze) dias depois de agredir fisicamente a mesma vítima [5.2.2022].

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica (STJ, HC nº 327.366/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.4.2016; STJ, RHC nº 66.222/RS - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2016).

Todavia, o próprio juiz da causa, zelosamente, assegurou a integridade física e psicológica da vítima ao deferir as medidas protetivas, dentre as quais “
não se aproximar da requerente (distância mínima 100 metros), não lhe telefonar, não lhe mandar recados por quaisquer meios (mensagens de texto, whatsapp, etc)” e “não ir à residência da requerente e ao seu local de trabalho”
(PJe 1º grau N.U 1002054-25.2022.8.11.0015).

Noutro giro, o paciente é primário (http://siap.tjmt.jus.br e pje2.tjmt.jus.br), tem endereço certo no distrito da culpa [“Rua das Cerejeiras, nº 874, Bairro Jardim Botânico - Sinop/MT”] e trabalho lícito em “serviços gerais” na empresa Pirâmide Imóveis (ID 119315980), cujas condições pessoais merecem ser devidamente valoradas, diante da possibilidade de substituição da custódia por medidas diversas
(STJ, HC nº 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2016).

Não bastasse, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, visto que o suposto delito é apenado com detenção [um a seis meses - ameaça] a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade.

Nesse quadro, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC nº 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC nº 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Portanto, ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente [primariedade, endereço certo e ocupação lícita] e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas,
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima

(STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; HC nº 540.217/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020), as quais devem ser somadas às medidas proibitivas estabelecidas em primeiro grau.

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente
JEFERSSON CRUZ BRITO
pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis;
2)
proibições de: a)

se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; b) frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal
; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, II e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022